Tribunal: TJPA
Processo: 0828850-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828850-05.2021.8.14.0301

RECORRENTE: VICTOR HUGO BEISERMAN

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITES DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE RESTRITA AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por ex-servidor temporário contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se pleiteava o pagamento de adicional por tempo de serviço e indenização por danos morais, em razão de vínculo temporário mantido entre novembro de 1999 e abril de 2021, no cargo de Agente Prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário prorrogado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal pode gerar direito à averbação para fins de adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se é possível a adequação do acórdão anteriormente proferido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, em sede de juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária que extrapola o prazo legal viola o requisito constitucional da temporariedade, acarretando a nulidade do vínculo no período excedente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixa entendimento vinculante no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento do FGTS.

A interpretação do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 deve resguardar apenas situações jurídicas válidas, não alcançando vínculos constituídos à margem da Constituição.

O período inicial da contratação temporária, desde que observado o limite legal de dois anos previsto no art. 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configura vínculo válido e pode ser reconhecido para fins de averbação de tempo de serviço.

Precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a impossibilidade de extensão de vantagens funcionais a períodos de contrato temporário nulo, admitindo exceção apenas quanto ao lapso legalmente permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de vantagens funcionais, nos termos do Tema 916 da repercussão geral do STF.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário somente pode ser averbado quando observado o limite legal de duração da contratação, conforme previsão específica em lei estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º, § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno; TJPA, MS nº 0802205-70.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, MS nº 0807443-41.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 16032387, devendo ser CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE o RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto por VICTOR HUGO BEISERMAN, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa.L
uzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICTOR HUGO BEISERMAN contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo apelante contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil, a ser rateado entre os réus de forma igualitária. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Narra a exordial que o autor é ex-servidor temporário, que exercia o cargo de Agente Prisional na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP e laborou no serviço público no período de nov/1999 até abr/2021.

Alega o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço previsto no RJU, no entretempo de novembro de 1999 a abril de 2021, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos termos expostos alhures (Id nº 11118480).

Inconformado, VICTOR HUGO BEISERMAN interpôs recurso de apelação cível alegando, em síntese, que o Adicional por Tempo de Serviço (assim como as horas extras, adicional noturno, gratificação de escolaridade, gratificação por tempo integral, etc.) compõe o salário/remuneração do servidor. Discorre a respeito da Lei nº 5.810/94 (RJU) que em seu artigo 70, §1º, admite a contagem do tempo de serviço seja qual for a forma de admissão ou pagamento, sem qualquer distinção entre concursados ou não.

Diante disso argumenta que não se pode admitir que o Estado do Pará, o qual figura como parte nos processos judiciais, edite parecer excluindo os temporários do direito que lhes é devido.

Ao final requer a procedência do recurso para que seja reconhecido o direito à percepção dos valores a título de adicional por tempo de serviço referente ao período laborado como servidor temporário (Id nº 11118481 – Pág. 1/26).

O apelado apresentou contrarrazões alegando a ocorrência da prescrição quinquenal com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/ 2015.Aponta o entendimento do Colendo STJ segundo o qual o contratado temporário não faz jus ao sistema remuneratório dos servidores públicos, razão pela qual não lhe é devido o adicional por tempo de serviço, sendo devidas apenas as verbas avençadas no contrato celebrado com a Administração Pública.

Aduz que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não incidirá sobre o período de trabalho do servidor temporário ainda que este, posteriormente, passe ao vínculo estatutário em decorrência de aprovação em concurso público, ou seja, o Adicional de Tempo de Serviço é vantagem própria do regime estatutário não aplicável às demais espécies de agentes públicos, portanto deve ser mantida a sentença vergastada nesse ponto (id nº 11118489 – Pág. 1/8).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso. (id11736789)

A Segunda Turma de Direito Público à unanimidade julgou parcialmente procedente o recurso de apelação cível para reformar a sentença de 1º grau, no sentido de reconhecer o direito do apelante à percepção do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº5.810/94, todavia, conservando a improcedência quanto ao pedido de danos morais – Id. 16032387.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração – Id. 16248259.

O embargado VICTOR HUGO BEISERMAN apresentou contrarrazões – Id. 16402714.

Os embargos de declaração foram rejeitados – Id. 18217422.

O Estado do Pará interpôs
Recurso Extraordinário
com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102, da Constituição Federal, contra acórdão nº 16402714, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A parte recorrente alegou, em síntese, violação ao disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal por entender que foi desconsiderado entendimento firmado em repercussão geral cuja observância é obrigatória.

Alegou que o pleito do recorrido atenta contra o estabelecido no Tema n.º 916 e 551 da repercussão geral, uma vez que defende a produção de efeitos de contrato temporário manifestamente nulo (art. 37, §2º da CF/88) e a consequente geração de direitos pecuniários, tais como a averbação de tempo de serviço para percepção de adicionais ou gratificações.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 18.484.410).

A Vice-Presidência do TJPA proferiu decisão interlocutória determinando o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a identidade com a controvérsia tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA e determinou o encaminhamento do feito
ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC)
, para os fins dispostos nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nº 235/2016 (com alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 286/2019) e nº 444/2022 – Id. 19492565.

Considerando que no dia o STF concluiu o julgamento no plenário virtual, restando decidido que o assunto já havia sido debatido no julgamento do RE 765.320, responsável pelo tema 916 da repercussão geral, sob relatoria do Min. Teori Zavascki. Naquela ocasião, a tese jurídica fixada excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além do saldo de salário e depósitos de FGTS.

Em 4.10.2024, foi determinada a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que sejam observadas as providências disciplinadas no inciso II do art. 1.030 do CPC/2015 e, desta forma, ajustado o acórdão vergastado à tese referente ao Tema 916 da repercussão geral, que assim dispõe:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Logo em seguida o
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC
se manifestou para que os autos fossem devolvidos para adoção das medidas necessárias para realização do dessobrestamento do feito – Id. 26054254.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou o feito a este relator para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1030, inciso II, do CPC – Id. 26341353.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 16032387 julgou provido parcialmente o Recurso Apelação para reformar a sentença de 1º grau, no sentido de reconhecer o direito do apelante à percepção do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº5.810/94, todavia, conservando a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

Nota-se que o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi julgado provido parcialmente reconhecendo ao recorrente a possibilidade de reconhecimento de ATS do período de
11.11.1999 a 06.04.2021
(Id. 11118438) em trabalho temporário, como base no artigo 70 §1º e 131, §1º inciso VII da Lei 5810/94, tendo rejeitado a possibilidade de reconhecimento de dano moral – Id. 16032387.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 16032590, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou desprovido o apelo em desfavor do Estado do Pará permitindo que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Compulsando os autos, verifico que o autor é ex-servidor temporário, que exercia o cargo de Agente Prisional na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP e laborou no serviço público no período de nov/1999 até abr/2021.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária no período de nov/1999 até abr/2021. Logo, houve malferimento ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º, do CPC,
verbis:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pela apelada. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do apelante para que seja reformado o acórdão Id. 16032387, concedendo-se, assim, parcial procedência ao apelo a fim de reconhecer o direito do apelante à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Nesse sentido destaco precedente da Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, § 1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802205-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o Id. 16032387, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG), DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo VICTOR HUGO BEISERMAN para, reformando a sentença, a fim de reconhecer o direito do apelante à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor do proveito econômico obtido.

Sem custas, em razão da isenção legal do Estado e gratuidade da justiça do apelante

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026